Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733598-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: NORMA SILVIA QUEIROZ DE PAULA DECISÃO Após a vigência do NCPC a impenhorabilidade dos salários deixou de ser absoluta e tornou-se relativa, visando-se oo equilíbrio entre os princípios da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, em relação a este último pela preservação dos meios mínimos de subsistência. A mais recente interpretação do art. 833, IV c/c §2o do CPC indica a relativização da penhora. Cito precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem asseverou que restou comprovado que o bloqueio da aposentadoria comprometeria o sustento e a dignidade da parte executada. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1805165/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021) Ante o exposto, DEFIRO A LIMIMAR para penhora de 10% dos vencimentos líquidos do agravado até o lilmite do crédito perseguido. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2022